Tribunal: TJSP
Processo: 0004364-34.2016.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. INEXISTÊNCIA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos, tanto que sequer combatidas no apelo. Nos crimes de falso, só pode ser admitida a ineficácia absoluta do meio empregado pelo agente quando se trate de falsificação grosseira, tosca, rudimentar, incapaz de ludibriar o homem comum, hipótese não verificada nos

Ementa:

USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. INEXISTÊNCIA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos, tanto que sequer combatidas no apelo. Nos crimes de falso, só pode ser admitida a ineficácia absoluta do meio empregado pelo agente quando se trate de falsificação grosseira, tosca, rudimentar, incapaz de ludibriar o homem comum, hipótese não verificada nos autos, tanto é que a falsidade material do documento apresentado pelo acusado foi constatada somente após os policiais entrarem em contato com o verdadeiro Alex, cujo nome constava da CNH exibida. Tese recursal defensiva de crime impossível afastada.
PENAS. Base mantida em 1/3 acima do mínimo legal, justificados pelos maus antecedentes (quatro condenações). Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena voltou ao mínimo legal, tornando-se definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, ausentes outros modificadores.
REGIME E BENEFÍCIOS. Os extensos maus antecedentes do acusado, além de justificarem a fixação do regime inicial semiaberto, impedem a concessão do sursis penal (CP, art. 77, II) e, ainda, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos ou multa (CP, art. 44, III).
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000097794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004364-34.2016.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante JOZIEL
FERNANDES DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o revisor, Des. Poças Leitão que declara.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) e POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO:
005242
APELAÇÃO:
0004364-34.2016.8.26.0073
APELANTE:
JOZIEL FERNANDES DE SOUSA (SOLTO)
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
AVARÉ 2a VARA CRIMINAL
USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA
ABSOLUTA DO MEIO. INEXISTÊNCIA. Materialidade e autoria
bem demonstradas nos autos, tanto que sequer combatidas no
apelo. Nos crimes de falso, só pode ser admitida a ineficácia
absoluta do meio empregado pelo agente quando se trate de
falsificação grosseira, tosca, rudimentar, incapaz de ludibriar o
homem comum, hipótese não verificada nos autos, tanto é que a
falsidade material do documento apresentado pelo acusado foi
constatada somente após os policiais entrarem em contato com o
verdadeiro Alex, cujo nome constava da CNH exibida. Tese
recursal defensiva de crime impossível afastada.
PENAS. Base mantida em 1/3 acima do mínimo legal, justificados
pelos maus antecedentes (quatro condenações). Na segunda fase,
reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena voltou ao
mínimo legal, tornando-se definitiva em 2 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez) dias multa, ausentes outros modificadores.
REGIME E BENEFÍCIOS. Os extensos maus antecedentes do
acusado, além de justificarem a fixação do regime inicial
semiaberto, impedem a concessão do sursis penal (CP, art. 77, II) e,
ainda, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos
ou multa (CP, art. 44, III).
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 218/221, cujo relatório
se adota, julgou procedente a ação penal para condenar JOZIEL FERNANDES DE
SOUSA às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa mínimos, como incurso no artigo 304, caput, c.c.
297, ambos do Código Penal, concedido o direito de apelar em liberdade.
Inconformada, recorre a defesa que, embora
conformada quanto aos elementos fáticos, busca a absolvição por atipicidade da
conduta, dada a ineficácia absoluta do meio empregado, tendo em vista que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falsificação era grosseira. Subsidiariamente, requer a fixação do regime aberto (fls.
229/235).
O recurso foi processado e contrarrazoado
(fls. 239/243), contando os autos ainda com respeitável parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 252/256), pelo desprovimento.
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o acusado foi
condenado por uso de documento público falso porque no dia 25.06.2016, por
volta das 5h30min., na rodovia SP280, KM 248, área rural, Avaré/SP, fez uso de
documento público, Carteira Nacional de Habilitação, falso.
Demonstrada a materialidade do ilícito
penal à vista do boletim de ocorrência (fls. 6/8), termo circunstanciado (fls. 9/12),
auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), pelo laudo pericial, que atestou que a
CNH apreendida é materialmente falsa (fls. 70), e, ainda, pela prova oral coligida.
De
igual
modo,
a
autoria
emergiu
induvidosa da prova produzida.
O acusado confessou, em ambas as fases da
persecução penal, a prática do delito em questão, dizendo que efetivamente
apresentou aos policiais militares rodoviários a CNH falsificada. Na delegacia, disse
que tinha adquirido o documento no litoral, de pessoa desconhecida. Disse que
adquiriu o documento porque tem problemas com a justiça, pois fugiu de uma
penitenciária no estado do Sergipe e não sabe se ainda é procurado (fl. 10). Em
juízo, asseverou que estava morando e trabalhando no Paraná quando foi preso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como “tem guerra” com o “pcc” e possui família em São Paulo, precisava se
proteger. Estava a caminho do litoral paulista para visitar a família quando foi
preso (arquivo digital no sistema SAJ).
Sua
confissão
encontra
respaldo
no
conjunto probatório coligido.
Isso
porque
os
policiais
militares
rodoviários oficiantes Carlos Wagner Januário Garcia e Ricardo Aparecido Meraio,
narraram, de forma coesa, segura e imparcial, que no dia do fato estavam em
fiscalização de rotina quando deram sinal de parada ao veículo VW/Golf conduzido
por Gilvan Gomes da Silva. No veículo, também se encontravam a namorada de
Gilvan e um rapaz, que apresentou uma CNH em nome de Alex Lopes dos Santos.
Ele demonstrou certo nervosismo durante a abordagem, o que levantou suspeitas,
máxime quando não soube declinar o nome do pai e da mãe que constavam de seu
suposto documento.
Realizaram consulta no sistema Infoseg e
levantaram o contato telefônico do verdadeiro titular do documento. Entraram em
contato com o verdadeiro Alex, que lhes encaminhou uma fotografia da CNH
verdadeira por “whatsapp”. Confrontado, o indivíduo acabou admitindo que o
documento era falso e que seu verdadeiro nome era Joziel Fernandes de Souza e
que estava foragido de um presídio no estado do Sergipe, onde cumpria pena por
roubo e tráfico. Adquiriu a CNH na cidade de São Vicente/SP por R$ 1.600,00, para
ocultar a condição de foragido (fls. 9/10 e arquivo digital no sistema SAJ).
As testemunhas Gilvan Gomes da Silva e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Angélica da Souza Marques, ouvidas apenas em solo policial, narraram que
conheciam o acusado apenas de vista, pois costumavam despachar mercadorias
pelo mesmo ônibus em Foz do Iguaçu. Ele se apresentou como Alex e pediu uma
carona. Não viu problema em dar. Ele seguiu tranquilo até serem parados pela
polícia, que desconfiou do documento dele, nada mais sabiam informar (fl. 11).
Assim, diante do conjunto probatório
coligido aos autos, que bem demonstrou a materialidade e autoria delitivas, à
míngua de justificativa plausível a elidir a configuração do dolo, era mesmo de
rigor a condenação do apelante pelo crime de uso de documento falso (CP, art.
304), com a pena cominada à falsificação de documento público (CP, art. 297,
caput).
Inviável a tese recursal de crime impossível
(CP, art. 17). Isso porque nos crimes de falso, só pode ser admitida a ineficácia
absoluta do meio empregado pelo agente quando se tratar de falsificação
grosseira, tosca, rudimentar, incapaz de ludibriar o homem médio, hipótese não
verificada nos autos, tanto que a falsidade material do documento apresentado
pelo acusado foi constatada pelos policiais somente após desconfiarem da atitude
do próprio acusado e checarem o documento, conseguindo localizar a verdadeira
pessoa de Alex, que enviou uma fotografia do documento verdadeiro, estando
configurada, portanto, a relevância lesiva da conduta do apelante contra a Fé
Pública. Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 298 E 304 DO
CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO. ATIPICIDADE. CRIME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPOSSÍVEL. CONTRAFAÇÃO GROSSEIRA. NÃO OCORRÊNCIA.
FRAUDE APTA A LUDIBRIAR TERCEIROS. (...) Somente haverá
crime impossível no crime de falso, por absoluta
impropriedade do objeto material, quando a contrafação for a
tal ponto grosseira que não seja apta a ludibriar a atenção de
terceiros.” (STJ, Sexta Turma, HC 417.383/SP, Rel.a Min.a
Maria Thereza de Assis Moura, j. em 12/12/2017, DJe de
19/12/2017).
Ademais, o laudo pericial de fl. 70, somente
atestou a falsidade com o uso de equipamento ótico e constatou tratar-se de
contrafação ao verificar “má qualidade de impressão e ausência de elementos de
segurança documental constantes nos similares legítimos, tais como calcografia”.
Passo à análise da reprimenda.
Na primeira fase da dosimetria penal,
mantenho o acréscimo de 1/3 (um terço) pelos maus antecedentes do acusado
(condenações nos processos 63/1998, 209/2000, 626/2006 e 525/2006 fls. 81 e
segs.), partindo a pena, então, de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13
(treze) dias-multa mínimos.
Na segunda etapa, a pena voltou ao mínimo
legal, por força da atenuante da confissão espontânea, tornando-se definitiva em 2
(dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, não havendo
outras circunstâncias modificadoras a serem consideradas.
Os maus antecedentes do acusado, além de
justificarem o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 3o), impedem a
concessão do sursis penal (CP, art. 77, II) e, ainda, a substituição da pena corporal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por restritivas de direitos ou multa (CP, art. 44, III), pois, no caso dos autos as
penas alternativas não se apresentam socialmente recomendáveis, sendo
insuficientes à prevenção e repressão da conduta (CP, art. 44, § 3o), em face das
circunstâncias em que o crime foi praticado pelo acusado (foragido de
estabelecimento prisional em outra unidade da federação), que ostenta longo
histórico criminal.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No 40.905 - (Revisor)
Desa Gilda Alves Barbosa Diodatti voto no 005242 (Relatora)
APELAÇÃO CRIMINAL No 0004364-34.2016 Avaré
APELANTE:
JOZIEL FERNANDES DE SOUSA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto.
Com a devida venia, divergi do entendimento da douta
maioria, pois, pelo meu voto, dava provimento ao apelo para
absolver o réu da infração ao artigo 304, caput, c/c o artigo 297,
caput, ambos do Código Penal.
É que, consoante restou bem apurado, o réu fez uso de
documento falso (Carteira Nacional de Habilitação - CNH), após
exigência policial, em abordagem de fiscalização de rotina em
rodovia estadual. Ele alegou ter adquirido o referido documento
falsificado, eis que era foragido de um presídio no Estado de
Sergipe, onde cumpria pena por roubo e tráfico de drogas.
Vê-se, pois, que a exibição não foi espontânea, porém
realizada por determinação do agente do Estado, a significar que a
conduta do apelante que, com certeza teve receio dos policiais -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quem não tem? - não caracterizou o crime de uso de documento
falso.
A acusação do suposto uso do documento está, como
visto, circunscrita à sua exibição espontânea, o que não se deu no
caso vertente.
Nesse sentido a jurisprudência:
“Não há uso, em sentido penal, se o agente foi forçado
pela autoridade a exibir o documento (TJSP, RT
541/369; TRF da 2a R., Ap. 405, DJU 29.8.91, p. 20421).
Não se tipifica quando o documento é solicitado pela
autoridade, e não exibido espontaneamente pelo
agente (TJSP, RJTJSP 123/478, 102/453, RT 651/259)”.
“Não há crime de uso sem que o documento saia da
esfera do agente por iniciativa dele próprio (TJSP, RT
646/282)” (in “Código Penal Comentado”, de Celso
Delmanto e outros eminentes autores, 6a edição, Editora
Renovar, p. 605/606).
***
''FALSIDADE DOCUMENTAL - Uso de documento falso
- Descaracterização - Carteira nacional de habilitação
falsificada
apresentada
por
exigência
policial
Inexistência de vontade consciente de exibição -
Absolvição mantida'' (TJSP - RT 630/301).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, a jurisprudência vem entendendo que a
apresentação de documento falso para se atribuir falsa identidade
descaracteriza o crime quando não se vislumbra a intenção do
agente em obter qualquer vantagem específica, salvo a de auto
defender-se.
“O acusado que informa falsamente a autoridade
policial
ou
judiciária
sobre
sua
identidade,
no
interrogatório, mirando obter vantagem em proveito
próprio, não comete qualquer crime - A fé pública, que é
a confiança pública atribuída pela lei a certas pessoas e
coisas, é o bem jurídico tutelado nos crimina falsi e o
acusado não tem o dever de dizer a verdade, em
decorrência do princípio universal nemo tenetur se
detegere” (TARJ - AC - Rel. Jorge Romeiro - RT
532/414)”
(“Código
Penal
e
Sua
Interpretação
Jurisprudencial”, de Alberto Silva Franco e outros
eminentes autores, 6a edição, Editora Revista dos
Tribunais, p. 3.546).
***
“Não se tipifica o delito se o agente se atribui falsa
identidade em autodefesa, ao ser preso (TJSP, mv -
RJTJSP 124/468-70; TACrSP, RT 746/610, RJDTACr
27/98, 14/77, Julgados 90/228, 91/404, 88/361, 75/261,
73/384, RT 608/352, 512/393, 511/402), ou perante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoridade policial ou judicial (TARJ, mv - RT 532/419).
Não há o delito se o agente se atribui falsa identidade,
apenas para esconder antigo passado criminoso
(TACrSP, Julgados 91/234, RT 613/347, 512/393)”
(“Código Penal Comentado”, Celso Delmanto e outros
eminentes autores, Editora Renovar, 5a edição, p.
547/548).
***
“Conforme já decidido pelo TACrSP, em acórdão
unânime da lavra do juiz, hoje desembargador, Gentil
Leite (Ap. 172.207, j. 7.3.78, cuja ementa foi publicada na
RT
511/402),
embora
a
expressão
vantagem,
mencionada neste art. 307, inclua tanto a patrimonial
como a moral, não abrange "o simples propósito de o
delinqüente procurar esconder o passado criminal,
declinando o nome fictício ou de terceiro (real), perante
a autoridade pública ... ou particular". Isto porque
"quem assim age, visa a obter vantagem de natureza
processual, comportamento que, a constituir delito,
deveria estar previsto no Capítulo II do Título XI do CP,
referente aos crimes praticados por particulares contra
administração pública ou no Capítulo III, que prevê
infrações contra a administração da justiça". Não
haveria, portanto, o dolo específico exigido pelo tipo.”
(in “Código Penal Comentado”, de Celso Delmanto e
outros eminentes autores, 6a Edição, Editora Renovar, p.
611).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí porque, pelo meu voto, sempre respeitada, à
evidência, a posição adotada pela douta maioria, dava provimento
ao recurso para absolver o apelante com fulcro no inciso III, do
artigo 386 do Código de Processo Penal, da acusação contida na
denúncia.
POÇAS LEITÃO
Revisor, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA
AMARAL DIODATTI
FD6B46F
8
12
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
128A22F7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0004364-34.2016.8.26.0073 e o código de confirmação da tabela acima.